Tribunal: TJES
Processo: 5000565-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000565-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151 DO CTN. PRECEDENTES.

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1)
Cuida-se de ação anulatória ajuizada pela ora agravante em face do Município de Serra com o intuito de anular a multa aplicada pelo Procon Municipal, sob a justificativa de que, em verdade, não praticou nenhuma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, requer a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do referido crédito.

2)
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao particular produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a ilegalidade da multa, o que a recorrente não logrou êxito em comprovar.

3)
Não obstante a multa administrativa em apreço não possua natureza jurídica tributária, prevalece neste e. Sodalício ser perfeitamente possível a aplicação, por analogia, do inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional, admitindo-se a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública mediante o depósito integral e em dinheiro da quantia devida.

4
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, na
ação anulatória
ajuizada em face do
Município de
Serra

(nº 5008124-06.2021.8.08.0048), indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais (id nº 4131531), a agravante sustenta que deve ser suspensa a exigibilidade do débito decorrente de multa imposta pelo Procon Municipal, eis que não houve nenhuma infringência à norma consumerista, tendo em vista que a seguradora prestou todos os esclarecimentos necessários ao consumidor. Subsidiariamente, requer seja suspensa a exigibilidade mediante depósito integral e em dinheiro da quantia devida, em aplicação analógica do art. 151, II, do CTN.

Consoante explicitado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cuida-se de ação anulatória ajuizada pela ora agravante em face do Município de Serra com o intuito de anular a multa aplicada pelo Procon Municipal nos autos do Processo Administrativo n.º 0115-005.558-4, no valor de R$ 3.549,40 (três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), sob a justificativa de que, em verdade, não praticou nenhuma infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, requer a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do referido crédito, o que foi indeferido pela Instância Primeva. É em face desta decisão que aqui se insurge a agravante.

Todavia, não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao particular produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a ilegalidade da multa, o que, ao menos
prima facie
, entendo não estar descortinado.

É dizer, o afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo de aplicação de multa por infração à legislação consumerista demanda maior incursão no contexto fático-probatório. Destarte, do que se tem até o presente momento, a multa foi precedida de processo administrativo constituído e não consubstancia, aparentemente, ilegalidade ou abuso de poder.

Ou seja, em se tratando de ato administrativo, sobre o qual milita, repito, a presunção de legitimidade e legalidade,
não é recomendável a suspensão de sua eficácia em juízo de cognição sumária
, máxime se não existirem evidências de que tenha inobservado as prescrições legais.

Em contrapartida, entendo que o pedido subsidiário merece guarida. Explico.

Não desconheço o entendimento pacífico deste e. Sodalício no sentido de que “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário

[...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016).

No entanto, não obstante a multa administrativa em apreço não possua natureza jurídica tributária, prevalece neste e. Sodalício ser perfeitamente possível a aplicação, por analogia, do inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional, admitindo-se a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública mediante o depósito integral e em dinheiro da quantia devida (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013768, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon – Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018).

A uma, porque, independentemente da natureza do débito, sua execução observará o regramento da Lei de Execução Fiscal, porquanto suscetível à inscrição em dívida ativa. E, a duas, pois a concessão de tal pedido não implica nenhum prejuízo ao Poder Público, visto que constitui garantia de pagamento da dívida, de modo que eventual sentença de improcedência ensejará a conversão em renda da quantia depositada (art. 156, VI, do CTN).

Nesse tocante, transcrevo trecho do voto do Ministro Luiz Fux, no julgamento do REsp nº 681.110/RJ, enfatizando a natureza dúplice do depósito judicial, por também acautelar os interesses do Fisco: “
a
garantia prevista no art.
151
,
II
, do
CTN
tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade, porquanto a conversão em renda do depósito judicial equivale ao pagamento previsto no art.
156
, do
CTN
encerrando modalidade de extinção do crédito tributário (REsp 490.641/PR, Rel. Min. Luiz Fux)
” (2ª Turma, REsp 681.110/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 14.12.2004, DJ 21.03.2005, STJ).

Na mesma linha, o Tribunal da Cidadania reafirmou sua orientação no sentido que “
o
depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário pertence à parte vencedora e na medida do êxito de sua pretensão, que tem direito de levantar a quantia depositada após o trânsito em julgado da demanda
” (EDcl no AgRg no REsp 705.420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012, STJ).

Em suma, tem-se que, ante a possibilidade de a multa administrativa também ser inscrita em dívida ativa e cobrada mediante execução fiscal, é cabível a extensão de alguns dos predicados conferidos pelo Código Tributário Nacional aos débitos tributários, em especial a possibilidade de suspensão de sua exigibilidade pelo depósito integral efetuado em ação anulatória, como, aliás, se verificou na espécie. Bem por isso, revela-se possível a aplicação do inciso II do art. 151 do CTN, observado o teor da Súmula nº 112 do STJ, segundo a qual “
o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimen
to
, apenas a fim de deferir o pedido de depósito judicial do valor integral para suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0115-005.558-4, nos termos do art. 151, II, do CTN.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________